Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPESIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS DE PRODUTOS POR PLATAFORMA VIRTUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou “(...) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 1.900,00, corrigido pelo índice aplicado pelo TJDFT desde o momento da venda (16/04/2023, ID 157896498), acrescido de 1% de juros, ao mês, desde a citação”. Em suas razões, suscita preliminares de efeito suspensivo e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta isenção de sua responsabilidade e necessidade do afastamento dos danos materiais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 51602431.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51602428.
3. Preliminar de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar de efeito suspensivo rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Afirma o requerido, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. Esclarece-se, por oportuno, que a legitimidade ad causam, sendo uma das condições da ação, decorre da pertinência subjetiva com o direito material controvertido e, em regra geral, são partes legítimas aqueles que afirmam ser titulares da relação jurídica deduzida na inicial. Em princípio, o recorrente, por se tratar de fornecedor do serviço de anúncio e intermediação de compras e vendas pela internet, possui legitimidade para figurar no polo passivo em que se alegue falha na devolução de produto avariado ao original vendedor. Ademais, a efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito, sendo sua legitimidade admitida no início do processo, conforme teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Inicialmente, cumpre analisar a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. O conceito de consumidor é extraído a partir de uma avaliação eminentemente econômica, ou seja, considera-se como tal a personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário final. Já o fornecedor será aquele que, mediante desempenho de atividade mercantil ou civil e de forma habitual, ofereça ao mercado produtos ou serviços. Nesse contexto, as relações de consumo nada mais são do que relações jurídicas por excelência, pressupondo, por conseguinte, dois polos de interesse: consumidor-fornecedor. No caso em apreço, mais precisamente, o objeto de interesse entre as partes consiste na prestação de serviços. Da digressão realizada, nota-se claramente tratar-se a relação jurídica deduzida em juízo como aquela afeta as relações de consumo, em razão da existência de um consumidor que adquiriu de um fornecedor, como destinatário final, serviços de intermediação de pagamento pela internet. Sendo assim, aplicam-se as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem seus arts. 2o e 3o, buscando-se, sempre o equilíbrio da relação contratual, em atenção aos princípios da transparência e da boa-fé.
6. Da narrativa inicial, verifica-se que o recorrido alega ter anunciado na plataforma virtual da empresa recorrente um notebook no valor de R$1.900,00 (mil e novecentos reais), o qual foi adquirido pelo senhor Alexandre Onofre Machado, em 16/4/2023. Argumenta que, no dia seguinte, foi gerada uma etiqueta de postagem pelo recorrente (Mercado Envios) e o produto foi enviado ao comprador, contudo, durante o transporte, o produto foi avariado, razão pela qual o comprador o recusou. Incontroversa a afirmação de que a recorrente reembolsou o valor ao comprador, porém não devolveu ao recorrido o produto, ainda que avariado, nos termos do art. 341 do CPC e pela confirmação do próprio recorrente. Em defesa, a empresa recorrente afirma que não houve informações suficientes para atender a demanda do recorrido, frisando que este sequer enviou as imagens encaminhadas pelo comprador a sua plataforma.
7. Nos termos do CDC, cabe à empresa recorrente demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que o consumidor não provou os fatos constitutivos do seu direito. Diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o, do art. 14, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória do fornecedor de serviço, que só não será responsabilizado se provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). (Precedente REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013).
8. Ademais, determinar que o recorrido prove que o produto não foi entregue é permitir a produção de prova “diabólica”, ou seja, impossível de ser produzida, pois difícil provar que algo não foi feito. Compulsando os autos e analisando detidamente o recurso inominado interposto, a empresa recorrente não afasta a alegação de que o produto não fora devolvido. Acresce-se que a recorrente tinha o controle de averiguar os defeitos do produto antes do envio, ou devolvê-lo ao vendedor após a alegação de defeitos no produto comercializado através de sua plataforma. Portanto, nasce para o recorrido o direito de ser indenizado pelo dano material suportado, sob pena de se permitir enriquecimento sem causa à recorrente (art. 884 do Código Civil). Portanto, correta a sentença que determina a devolução do valor equivalente ao produto que nunca fora devolvido.
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.